Tribunal: STF
Processo: RMS 39662
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 29.257/DF, que denegou a ordem, com fundamento na ausência de direito líquido e certo ao reconhecimento de qualquer ilegalidade no ato coator.



    O Recorrente narra, em síntese, que:



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo recorrente contra ato omissivo do Excelentíssimo Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de atraso, injustificável, na formalização/celebração de instrumento voltado à implementação de políticas públicas a pessoas maiores de 18 anos, em situação de vulnerabilidade, na prática esportiva, no Estado do Rio de Janeiro - Projeto Ativa Rio, já empenhado sob o nº 2022NE000583, de 27 de junho de 2022, através do Convênio nº 930748/2022, no montante de R$ 9.750.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), processo administrativo SEI nº 71000.050785/2022- 23, para execução de despesas orçamentárias no GND-3 (despesas correntes/custeio). 



    [...]



    O recorrente preencheu todos os requisitos legais para a celebração do referido instrumento, além de ser há época impositiva a emenda destinada ao impetrante para a implementação e desenvolvimento do projeto em apreço ocorrida no exercício financeiro de 2022. 



    [...]



    O argumento principal para a denegação da ordem, pautou-se na data que foi realizado o julgamento pela Suprema Corte, qual seja, 19/12/2022. 



    Ocorre que, a data utilizada como parâmetro, tratava-se da data do julgamento e não da publicação e do trânsito em julgado das mencionadas ADPFs, que se deu tão somente no ano de 2023. 



    Assim sendo, a inserção das certidões na Plataforma +Brasil em 28/12/2022, se deu anterior ao trânsito em julgado.” 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “em respeito ao seu DIREITO LÍQUIDO E CERTO, conceder a segurança ao recorrente para determinar a celebração/formalização do Instrumento, destinado ao recorrente, pelo Relator-Geral, através do Convênio nº 930748/2022, no valor de R$ 9.750.000,000 (nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), processo administrativo SEI nº 71000.050785/2022-23, para execução de despesas orçamentárias no GND-3 (despesas correntes/custeio), haja vista há época tratar-se de emenda impositiva”.



    Intimada, a Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao Recurso Ordinário, nos seguintes termos:



    “De início importa salientar que o impetrante deveria ter interposto recurso de agravo interno para o julgamento colegiado do mandado de segurança e não o presente ordinário constitucional. 



    Configurando-se, portanto, erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em face de decisão monocrática denegatória de mandado de segurança originário no Superior Tribunal de Justiça, não é possível entender pela fungibilidade.



    [...]



    Ora, se o Supremo Tribunal Federal, através do seu órgão Pleno, decide pela inconstitucionalidade de determinada legislação, correta está a Administração pública ao aplicar imediatamente o entendimento da Corte Suprema. 



    Não há qualquer determinação de origem constitucional ou ainda processual que exija o trânsito em julgado da demanda para aplicar o acórdão proferido pela Corte Suprema em demanda objetiva. Trata-se de demanda com efeito erga omnes e sobre a qual sequer é possível o ajuizamento de ação rescisória. 



    Se após o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal o Poder Executivo, dentro da sua discricionariedade entendeu pela ausência de interesse em firmar o convênio, não há qualquer óbice nesse sentido.” 



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por atacar pronunciamento monocrático de Ministro do STJ, sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’, da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prévio esgotamento das instâncias exige que a matéria decidida monocraticamente seja submetida à apreciação do colegiado, o que se verifica, no caso de mandado de segurança decidido pelo relator, com a interposição de agravo interno. Não atendido esse requisito de recorribilidade, inviável o recurso ordinário. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não se verifica o vício de competência apontado pelo recorrente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.361-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/05/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.” (RMS 37.179-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente